Tribunal: TJSP
Processo: 2059629-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Títulos de crédito (cédula de crédito bancário). Ação de execução. Requerimentos de expedição de ofício à CENSEC. Indeferimento. Reforma.
Demonstradas a viabilidade e a utilidade do requerimento formulado pela exequente, e diante da imprescindibilidade da intervenção do Judiciário, não lhe deve ser negado o direito de obter as almejadas informações, assegurando-se, por conseguinte, a própria

Ementa:
Títulos de crédito (cédula de crédito bancário). Ação de execução. Requerimentos de expedição de ofício à CENSEC. Indeferimento. Reforma.
Demonstradas a viabilidade e a utilidade do requerimento formulado pela exequente, e diante da imprescindibilidade da intervenção do Judiciário, não lhe deve ser negado o direito de obter as almejadas informações, assegurando-se, por conseguinte, a própria tutela jurisdicional.
Agravo provido.